Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-40.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE PERIGO DE DANO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DINÂMICA DO FATO E À EFETIVA GERAÇÃO DE RISCO PENALMENTE RELEVANTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por PAULO LIMA BASTOS FILHO contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Consta dos autos que o apelante conduzia motocicleta sem habilitação e se envolveu em colisão com viatura da Polícia Militar, ocasião em que a acusação sustentou ter havido condução em alta velocidade, pelo corredor e em zigue-zague, gerando perigo de dano concreto.
3. Em suas razões recursais, a defesa não nega que o apelante conduzia a motocicleta sem habilitação, mas sustenta a ausência de prova suficiente quanto ao perigo concreto exigido pelo tipo penal, aduzindo que a dinâmica do acidente foi influenciada pela manobra de retorno realizada pela viatura policial.
4. Contrarrazões ministeriais pelo não provimento do recurso.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar, para além da dúvida razoável, que a condução da motocicleta pelo apelante, embora sem habilitação, gerou o perigo de dano concreto exigido pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é próprio e tempestivo, devendo ser conhecido. A Lei 9.099/95 prevê apelação contra a sentença no procedimento dos Juizados Especiais Criminais.
7. O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica a conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. O tipo penal, portanto, não se contenta com a mera inabilitação do condutor, exigindo prova de risco concreto à segurança viária.
8. No caso concreto, é incontroverso que o apelante conduzia a motocicleta e não possuía habilitação, circunstância por ele própria admitida em juízo. A controvérsia recursal recai, contudo, sobre a demonstração do perigo concreto.
9. A sentença condenatória baseou-se, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares, segundo os quais o apelante trafegava em alta velocidade, pelo corredor e em zigue-zague, vindo a colidir com a lateral da viatura policial.
10. Ocorre que a própria dinâmica do acidente não se apresenta de forma suficientemente esclarecida nos autos. A defesa sustenta que a colisão ocorreu no momento em que a viatura realizava manobra de retorno, circunstância que encontra algum respaldo na forma do impacto narrada e na versão apresentada pelo apelante.
11. Embora os depoimentos policiais tenham relevância probatória, a condenação criminal exige segurança quanto à ocorrência do elemento normativo do tipo. No caso, a prova não permite afirmar, com a certeza necessária, que a condução do apelante, embora irregular sob o ponto de vista administrativo, tenha efetivamente gerado o perigo concreto exigido para a configuração do art. 309 do CTB.
12. A mera inexistência de habilitação não basta para a condenação criminal. Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica do acidente e sobre a efetiva geração de risco concreto à segurança viária pela conduta do apelante, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV – DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para absolver PAULO LIMA BASTOS FILHO da imputação do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.